Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-79.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008156-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 618.842.673-19 (PACIENTE), WERBETH DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 627.450.253-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008156-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE REGISTRAM OUTRAS AÇÕES POR CRIME DA MESMA NATUREZA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PACIENTES QUE NÃO INTEGRAM O GRUPO DE RISCO, TAMPOUCO ESTÃO COM SINTOMAS DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTÁGIO NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM RECLUSOS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA – REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva dos agentes.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representam risco à sociedade.

Sendo designada para data próxima a audiência de instrução, que acontecerá por meio de vídeo conferência, em virtude da pandemia do COVID-19, afasta-se a alegação de excesso de prazo.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado [...].”
(STJ, HC 499.130/SP)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008156-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DENILSON DA SILVA e WERBETH DE ALMEIDA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de ação penal n. 9556-59.2019.811.0040 (Código n. 219303) que manteve a prisão preventiva dos pacientes, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor [artigos 157, §2o, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

O impetrante sustenta que: 1) a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, notadamente porque o local onde os pacientes encontram-se segregados possui ocupação superior a 200% (duzentos por cento) acima da sua capacidade e não tem equipe de saúde lotada no estabelecimento; 2)
“diante da suspensão das audiências em virtude da pandemia do COVID-19, tiveram audiência de instrução remarcada para 12/05/2020, o que consequentemente trará ainda mais excesso de prazo”
; 3) a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, os pacientes cumprirão pena em regime diverso do fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido por este magistrado, em plantão judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008156-79.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as alegações contidas na inicial, o impetrante não trouxe nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, tampouco qualquer peça do auto de prisão em flagrante, limitando-se a juntar o extrato processual.

Ressalto que a falta do auto de prisão em flagrante impossibilita o conhecimento,
com mais amplitude
, do contexto fático e das circunstâncias da prisão dos pacientes.

Não obstante, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se que o magistrado singular fundamentou a segregação cautelar dos pacientes na garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva de ambos, como destaca este trecho transcrito:

(...) Infere-se do auto de prisão que os Indiciados foram detidos em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 157, § 2° inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunha e conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

(...) a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados aos autos.

Efetivamente, máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica do cronograma delituoso, infere-se que a gravidade concreta da infração penal espelha/retrata que o requerido, ao desenvolver o comportamento criminoso, gerou periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Além disso, responde a ação penal 209737 na Segunda Vara Criminal, também pelo delito de roubo, sendo colocado em liberdade em 15/07/2019, pelo HC 1005529-39.2019.811.0000, mediante cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, o que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para manter o detido longe de práticas criminosas
. (...).

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada, pendem por atestar e deixam entreve que o indiciado Weberth insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

(...)
Além disso, há suspeita de que o indiciado Denilson da Silva Santos tenha, em conjunto com mais pessoas, participado de quatro roubos na cidade em apenas dois dias (entre 20 e 22/11/2019), o que causou grande comoção na cidade.
(...).

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.”

De fato, por meio do sistema deste Tribunal, verifica-se que os pacientes registram outras ações penais por supostas práticas de crimes de roubos (Códigos

209737 e 219378), tendo, inclusive, o paciente DENILSON DA SILVA SANTOS sido condenado recentemente, no dia
5.5.2020
.

A reiteração delitiva dos agentes justifica a manutenção da custódia provisória.

Trago o seguinte aresto do e. STJ:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019)

Noutro giro, o magistrado indeferiu o pedido de revogação, sob o fundamento de que a manutenção da custódia dos pacientes não afronta a Recomendação 62/2020 do CNJ, uma vez que, além de o crime atribuído ter sido cometido com violência e grave ameaça (roubo), não há notícia de contaminação no estabelecimento prisional, tampouco que eles se encaixam no grupo de risco ou estejam com sintomas de COVID-19,
in verbis
:

“Ao perscrutar a parlenda, nota-se que a defesa embasa o pedido de revogação de prisão na pandemia COVID-19, ao argumento que o estabelecimento penal está com superlotação e não dispõe de equipe de saúde no local.

Todavia, entendo que assiste razão ao parquet ao arrazoar que seria um contrassenso acolher o argumento, ao passo que os enclausurados se encontram isolados do restante da população, justamente o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, porém, não são da alçada do Poder Judiciário.

Ademais, importante registrar
que não há notícias de que há no sistema carcerário do Estado ou mesmo no Centro de Ressocialização de Sorriso qualquer notícia de contaminação ou de que o réus que estejam com sintomas do COVID-19.

De mais a mais, os estabelecimentos penais do Estado, bem como o Centro de Ressocialização possui profissionais credenciado que atende os segregados, de sorte que a vida dos réus, ao que tudo indica não está em risco.

Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou
que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa.

(...)

Ademais,
não é razoável que presos provisórios ou não, acusados de crimes violentos, como o dos réus (roubo majorado em concurso de pessoas), sejam colocados em liberdade de forma irrestrita.
Ao contrário, há orientação, no presente momento, para restringir a circulação de pessoas. Liberar, indiscriminadamente, quem está preso vai de encontros à orientação da Lei 13.979/20 e Portaria nº 356 do Ministério da Saúde,
inclusive manter pessoas presas por crime violento atende ao quanto na Recomendação Nº 62/2020 do CNJ
.”

Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia do COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado aos pacientes.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para criminoso contumaz, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...].

[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.”
(HC nº 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020)

Com efeito, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade dos pacientes, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Quanto à demora em iniciar a instrução criminal – diante da suspensão das audiências em virtude da pandemia do COVID-19 –, em consulta à tramitação eletrônica da ação penal,
verifica-se que o magistrado singular designou o ato solene para o dia 26.5.2020, que ocorrerá por meio de videoconferência
.

Por fim, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta aos pacientes e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

“[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...].”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020